Tribunal: TJSP
Processo: 2112763-36.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na suposta prática de tráfico de drogas.
A

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na suposta prática de tráfico de drogas.
A quantidade e a natureza da substância apreendida, somadas às circunstâncias do fato, justificam a medida extrema como forma de garantir a ordem pública.
Inviável a substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, por se mostrar a segregação imprescindível no caso concreto.
Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
Ordem denegada.